Tribunal: TJES
Processo: 0001902-04.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001902-04.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001902-04.2021.8.08.0050

APELANTE: GELSON SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE DOIS ITENS ALIMENTÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância visa excluir a tipicidade material quando a conduta é irrelevante sob o ponto de vista penal, considerando-se, além do valor da
res
furtiva, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. A reincidência, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do réu, em contexto específico, apresenta mínima ofensividade, baixo grau de reprovabilidade e inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado.

3. Hipótese em que o apelante foi acusado de subtrair duas peças de carne bovina no valor total de R$ 95,52 em um supermercado, sendo detido ao tentar sair sem pagar pelos itens. No presente caso, apesar da reincidência do réu, o valor subtraído foi inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e os itens furtados, de natureza alimentar, foram restituídos à vítima, configurando mínima ofensividade da conduta.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001902-04.2021.8.08.0050

APELANTE: GELSON SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GELSON SILVA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3672672, pp. 296/301), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput,
do Código Penal,
à pena de
0
1

(u
m
) ano
e 03 (três) meses
de reclusão e
ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa,
em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de julho de 2021, aproximadamente às 11h50min, no interior do Supermercado Supercenter Extrabom, situado na Rodovia BR262, nº 01, Bairro Marcílio de Noronha, Município de Viana, o apelante subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) peças de carne bovina, sendo uma carne bovina resfriada sem osso da marca Mafrical, no valor de R$ 72,86 e uma peça bovina costela gaúcha, no valor de R$ 22,66.

Consta dos autos que o apelante ingressou no supermercado com uma mochila e passou a colocar os itens apreendidos no interior de sua bolsa e, ao sair do local, sem pagar pelas mercadorias, foi detido pelo segurança do estabelecimento até a chegada dos militares.

Apurou-se, ainda, que o apelante, para tentar ludibriar a fiscalização, colocou no carrinho outras mercadorias e pagou por elas, porém as carnes colocou dentro da mochila e saiu do estabelecimento sem passá-las no caixa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria

não s
ão
controvertida
s
, estando devidamente lastreadas no Auto de Apreensão (p. 10), no Auto de Restituição e Entrega (p. 11), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência e da testemunha (funcionário do Supermercado), cujos testemunhos foram gravados na mídia constante do Id. 8435460.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Nesse contexto, o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. Supremo Tribunal Federal reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente e as circunstâncias específicas do delito.

Na situação em análise, o apelante subtraiu duas peças de carne bovina, avaliadas em R$ 95,52 (noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde a aproximadamente 8,68% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), de modo que considero preenchido o critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
eram essenciais
(alimentos).

Por outro lado, não houve a aplicação do princípio da insignificância pelo

magistrado
a quo
por ter considerado a reincidência do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a reincidência do réu, inclusive em crimes patrimoniais, não pode ser considerada de forma isolada para afastar o princípio da bagatela. A orientação da Corte é no sentido de que, mesmo em casos de reincidência, podem existir circunstâncias concretas excepcionais que justifiquem o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reformou uma decisão deste Tribunal para aplicar o princípio da insignificância em um caso ainda mais grave, no qual um réu reincidente em crime patrimonial furtou um litro de vodca, um bem não essencial (HC 788.634/ES, Decisão de 05/12/2022).

No caso em questão, há circunstâncias excepcionais que permitem a aplicação do princípio da insignificância à conduta do apelante, apesar de sua reincidência. Ele furtou itens alimentícios essenciais, de baixo valor monetário, que foram restituídos à vítima logo após a abordagem de um funcionário do estabelecimento comercial.

Transcrevo abaixo casos semelhantes, nos quais o Superior Tribunal de Justiça obteve a mesma conclusão:

“2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

3. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar. Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso,
definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF)
.

4. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, porque, no dia 22/7/2022, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 4 pacotes de linguiça com 800g cada, 3 quilos de carne suína congelada, e R$60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima (e-STJ fl. 8), tendo sido recuperados quatro pacotes de linguiça e três quilos de carne, os valores que estavam no caixa e dois fardos de cervejas (e-STJ fl. 118).

5.
É bem verdade que o acusado é reincidente específico e houve rompimento de obstáculo, contudo, com base nas peculiaridades apresentadas no caso concreto, ante o valor reduzido dos objetos, os quais foram parcialmente devolvidos ao estabelecimento comercial, e especialmente por se tratar de itens alimentícios, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o princípio da insignificância.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 879.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)"

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DUAS PEÇAS DE PICANHA. VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DA ACUSAÇÃO PELA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MANTIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

1.
Na hipótese, o paciente subtraiu duas peças de carne, e o fato de ser reincidente específico, por si só, não afasta o princípio da insignificância e não caracteriza que exista uma habitualidade criminosa.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 784.148/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)"

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O valor das coisas subtraídas foi de R$ 468,00, relativo ao preço de "01 (uma) caixa contendo carnes bovinas, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (uma) caixa térmica contendo bebidas, avaliadas em R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)" (e-STJ, fl. 177), e equivale a 46,89% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), que remonta a 17/8/2019 (e-STJ, fl. 7). O valor, portanto, é superior ao critério informado pela jurisprudência.

2. Outrossim, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, por se tratar de recorrente reincidente em crime patrimonial (e-STJ, fl. 177).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.240.993/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. ALIMENTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. BENS DE BAIXO VALOR. RESTITUIÇÃO À VITIMA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Em hipóteses excepcionais, é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, a despeito de ser o acusado reincidente.

3. No caso dos autos, apesar da reincidência do paciente, verifico que há circunstâncias excepcionais que autorizam a aplicação do princípio da insignificância, tais como a natureza e o reduzido valor dos bens subtraídos (alimentos avaliados em R$ 122,00), a devolução dos itens à vítima, além dos antecedentes do paciente, conjuntura que admite a aplicação excepcional do princípio da bagatela.

4. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 752.239/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)”

“5. Em tempos nos quais a eficácia da repreensão criminal é amplamente discutida pela sociedade, é necessário que as instâncias de controle reflitam sobre as consequências de uma ação penal deflagrada para apuração de uma tentativa de furto de nove pacotes de carne, ainda que o acusado seja reincidente.

6. Assim, no caso em análise, ante a existência de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, independentemente dos antecedentes do recorrido e da capitulação qualificada do delito, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado (tentativa de furto pela existência de situação de fome), a natureza do bem subtraído (produto alimentício - carne) e a ausência de qualquer ato mais grave, deve a ilicitude ser afastada.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.850.772/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)”

“HABEAS CORPUS. FURTO. ITENS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. VALOR EQUIVALENTE A 3,94 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA AO RÉU REINCIDENTE. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Ainda que reincidente o réu pela prática de crimes de estelionato, o furto de itens de limpeza e de gêneros alimentícios - 2 pacotes de bolacha, 1 quilo de carne, 1 pacote de caldo de carne, 1 quilo de feijão e 1 pacote de sabão em pó -, restituídos à vítima, após abordagem de funcionário do estabelecimento comercial, autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância.

3. O montante equivalente a 3,94% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em crime perpetrado contra pessoa jurídica, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado, estabelecida em regime semiaberto pela sentença.

4. Habeas corpus concedido para absolver o paciente pela incidência do princípio da insignificância.

(HC n. 612.472/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.)”

Nessa ordem de ideias, apesar da reincidência do réu, o valor subtraído foi inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e os itens furtados, de natureza alimentar, foram restituídos à vítima, configurando mínima ofensividade da conduta, de sorte que reconheço a atipicidade material da conduta do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)